Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703062-03.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO DANTAS SAMPAIO APELADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por REINALDO DANTAS SAMPAIO, em face da r. sentença exarada sob o ID 37039417, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação declaratória proposta em desfavor de ABIROCHAS – associação BRASILEIRA DA indústria DE ROCHAS ORNAMENTAIS E OUTROS. Em virtude da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas, o apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia do comprovante de rendimentos ou de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.